Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-76.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004613-76.2019.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO S. PIOVEZAN - ME - CNPJ: 04.272.715/0001-54 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS – APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – MARCO INICIAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Não consta dos autos elementos para modificar a prescrição quinquenal de dívida cobrada em face da Fazenda Pública.

3 – Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO S. PIOVEZAN - ME em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca do reconhecimento do débito pelo Embargado, o que a seu ver afasta a prescrição quinquenal.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de afastar a prescrição e, subsidiariamente, condenar a parte embargada ao pagamento da alegada prestação do serviço (id. 182676677).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão embargado (id. 185056661).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO S. PIOVEZAN - ME em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca do reconhecimento do débito pelo Embargado, o que a seu ver afasta a prescrição quinquenal.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de afastar a prescrição e, subsidiariamente, condenar a parte embargada ao pagamento da alegada prestação do serviço (id. 182676677).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão embargado (id. 185056661).

É o relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos oposto por RODRIGO S. PIOVEZAN - ME em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Embargante foi desprovido, em razão da prescrição quinquenal quanto ao suposto débito da Fazenda Pública Estadual, conforme acordão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO VERBAL COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS – MARCO INICIAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de dívida cobrada contra a Fazenda Pública aplica-se a regra especial do art. 1º do Decreto 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal. 2. A prescrição deve ser contada da data do ato que originou o débito com a Administração Pública. 3. Recurso desprovido. (N.U 1004613-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Na hipótese dos autos, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois não se pronunciou acerca do reconhecimento do débito pela parte embargada acerca do suposto contrato verbal.

Entretanto, os presentes embargos declaratórios constitui a toda evidência recurso desvirtuado do seu propósito processual, uma vez que almeja tão apenas a revisão do julgado para um pronunciamento favorável, pois o aresto embargado não constitui nenhuma omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento.

Isso porque o ponto central da questão da cobrança do alegado débito oriundo de contrato verbal foi esclarecido, constando que o aresto embargado constatou o início do prazo prescricional a contar da suposta celebração, sendo que eventual direito restou fulminado pela prescrição quinquenal. Aliado a isso, consignou que a contratação verbal de alto valor aponta para indício de ilicitude, conforme decisão abaixo reproduzida:

Extrai-se dos autos que o Apelante pretende o pagamento sobre uma contratação verbal, ao argumento da prestação de serviço de publicidade para a Copa do Mundo de futebol.

Entretanto, observa-se que o alegado contrato verbal no vultoso valor de R$ 4.759.000,08 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e oito centavos) demonstra indícios de ilicitude, pois sequer cabível dispensa ou inexigibilidade de licitação. Esse fato deve ser apurado pelo Ministério Púbico, conforme determinado na sentença.

Em relação ao prazo prescricional, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou a matéria, fixando o entendimento de que prescrição contra o Poder Público é de 5 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decerto n. 20.910/32:

(...)

Nesse contexto, irrelevante o fato do contrato ter encerrado, uma vez que o prazo prescricional fluiu a partir de sua celebração. Assim, a dívida já estava prescrita quando do pedido administrativo em 18/3/2014.

Nesse contexto, constata-se que o acórdão embargado observou o contexto fático-probatório dos autos e, mais do que isso, se pronunciou acerca do suposto contrato verbal celebrado com a Fazenda Pública Estadual. Esses elementos indicam a pretensão de reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter decisão favorável pretendida no apelo.

Sobre o assunto, colaciono a orientação jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O embargante afirma que o Tribunal de origem deixou de incluir na base de cálculo da verba honorária todos os objetos que integram a condenação e "manteve o percentual dos 15% de honorários apenas sobre o valor da indenização por dano moral". 2. Compulsando-se os autos, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte local, ao se pronunciar sobre os honorários advocatícios, consignou que "quanto ao ônus de sucumbência, a sentença realmente merece ser aclarada, como pleiteado não só nas razões de apelação, como também nos embargos de declaração. Levando-se em consideração a completa vitória do autor, por conta do preceito condenatório da sentença a verba honorária deve ter como base de cálculo o valor total da condenação, R$ 10.000,00 acrescidos dos consectários nela definidos, e em 15%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, já incluídos os honorários recursais pelo acolhimento total do apelo.

Tal montante remunera condignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor" (fl. 430, e-STJ, grifei). 3. Logo, como fixado no acórdão embargado, a apreciação da tese recursal, em face da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, implica reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. O argumento do embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito a multa prevista no Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.187.016/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA – NÃO OCORRÊNCIA – ICMS – APREENSÃO DE MERCADORIAS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 3. Embargos rejeitados. (N.U 1002176-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência da indigitada omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Outrossim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se constata na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
:

[...]

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO S. PIOVEZAN - ME em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca do reconhecimento do débito pelo Embargado, o que a seu ver afasta a prescrição quinquenal.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de afastar a prescrição e, subsidiariamente, condenar a parte embargada ao pagamento da alegada prestação do serviço (id. 182676677).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão embargado (id. 185056661).

[...]

A douta Relatora, Desembargadora
Maria Erotides Kneip
, votou no sentido de
rejeitar
os embargos, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Ressaltou na decisão que, não há que se falar em omissão ou contradição do julgado, uma vez que
o
aresto embargado não constitui nenhuma omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Compulsando o feito, constata-se que RODRIGO S. PIOVEZAN-ME,
interpôs a presente ação, objetivando que o requerido seja compelido a efetuar o pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condenado nas perdas e danos (a ser apurado), num total de R$ 11.924.366,45 (ONZE MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), decorrentes de contrato verbal de prestação de serviço entabulado em fevereiro/2009.

Afirma que, deu início a prestação dos serviços de publicidade, referente a captação de imagens antes, durante e após a conclusão do estádio Arena Pantanal e das obras de mobilidade urbana de Cuiabá/MT e entorno, visando a Copa do Mundo de Futebol, sendo que o material foi entregue em agosto/2014.

Aduz que, o trabalho foi desenvolvido sem amparo em qualquer contrato administrativo formalizado com a AGECOPA ou com a Secretaria de Estado do Gabinete de Comunicação – GCOM.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, II, do CPC, por entender que ocorreu a prescrição quinquenal.

Contra essa decisão, a parte autora, ora apelante, interpôs recurso de apelação, sustentando que merece reforma, sob o fundamento de que o marco inicial da prescrição quinquenal iniciou em agosto de 2014, quando da entrega do material de publicidade, sendo que o prazo foi suspenso com o ajuizamento da ação em 1º de fevereiro de 2019, ou quando do protocolo do pedido de pagamento em 18-3-2014.

O recurso restou desprovido nos termos do voto da relatora.

Contra essa decisão RODRIGO S. PIOVEZAN-ME, interpôs embargos de declaração, sustentando que o acórdão impugnado foi omisso, sob o fundamento de que
não se pronunciou acerca do reconhecimento do débito pela parte embargada acerca do suposto contrato verbal.

Pois bem.

Diferentemente do alegado em sede de Embargos de Declaração, não se verifica a presença de omissão na decisão recorrida. Todos os argumentos apresentados foram devidamente analisados, inclusive, tendo sido expostos os motivos pelos quais a decisão é mantida, reconhecendo que a cobrança de eventual indenização resta fulminada pela prescrição quinquenal.

Além disso, conforme restou consignado no voto da eminente relatora, o artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32
,
prevê que
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Cumpre registrar, ainda, que, embora a parte embargante tenha formulado requerimento administrativo em
18-3-2014
, interrompendo o prazo prescricional, entretanto, este somente
pode ser interrompido uma única vez, de acordo com o art.
8º
do supracitado Decreto e art.
202
, do
Código Civil
, e
uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo, nos termos do artigo 9º. Confira-se:

A
rt. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE DO TEMPO – ARTIGO 9º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32, prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2.
De acordo com os artigos 4º e 9º, do referido Decreto, o protocolo de requerimento administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr, pela metade do prazo, do último ato ou termo do respectivo processo
.

3. Na hipótese, a solicitação ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar foi protocolizada depois de decorridos 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses do encerramento do curso de formação de oficiais e, apesar da interrupção do prazo prescricional, a presente demanda foi ajuizada 02 (dois) anos e 08 (oito) meses após o último ato proferido no procedimento administrativo.

(TJ-MT - AC: 10167535020168110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/6/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/6/2023) [Destaquei]

Desse modo, considerando que a presente ação foi protocolizada somente em
1º-2-2019
, é inequívoco o transcurso do prazo prescricional, e como bem pontuou a eminente relatora
a cobrança do alegado débito oriundo de contrato verbal foi esclarecido, constando que o aresto embargado constatou o início do prazo prescricional a contar da suposta celebração, sendo que
eventual direito restou fulminado pela prescrição quinquenal.

Assim, não
há que se falar em omissão no acórdão impugnado,
acerca do reconhecimento do débito pela parte embargada acerca do suposto contrato verbal,
mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
,
para
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
RODRIGO S. PIOVEZAN - ME
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024